Tribunal: TJBA
Processo: 8001800-41.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001800-41.2021.8.05.0109 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALEXANDRA BISPO DE SANTANA DE JESUS e outros Advogado(s): VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA, MIZAEL AQUINO RAMOS, MARIA CAROLINA DE MEIRELES EVANGELISTA, LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO APELADO: MUNICIPIO DE IRARA e outros Advogado(s):LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, MARIA CAROLINA DE MEIRELES EVANGELISTA, MIZAEL AQUINO RAMOS, VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAL POR MUNICIPALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DEMONSTRANDO A EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL QUE AUTORIZE A ADMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ATENDIMENTO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS REFERENTES A FGTS, DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL DO PERÍODO DISCUTIDO. TEMA 551 E 916 DO STF. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE MUNICIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS MAJORADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO NÃO PROVIDA. I. Caso em Exame 1. Cuida-se de apelações cíveis simultâneas, interpostas em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança decorrente do não pagamento de verbas salariais referentes FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e gratificação natalina devidas a servidora pública temporária da municipalidade. 2. A autora / apelante requereu o reconhecimento da nulidade contratual, com consequente cômputo das demais verbas salariais referentes a do período laboral pleiteado (FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário). 3. O município réu, por sua vez, pugnou pela inaplicabilidade das regras de contrato celetista, uma vez que a servidora apelada foi contratada em regime temporário, regido pelas Leis Municipais n.º 227/88 (Lei de Contratos Temporários) e n.º 339/90 (Estatuto dos Servidores do Município de Irará). II. Questão em Discussão 4. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se houve desvirtuamento da contratação temporária, tornando nulo o contrato; (ii) verificar o direito da servidora temporária à percepção das verbas discutidas; (iii) analisar se restou sem computar as verbas pleiteadas em sede de apelação da parte autora; (iv) examinar a competência do Ente acerca das Leis n.º 227/88 (Lei de Contratos Temporários) e n.º 339/90 (Estatuto dos Servidores do Município de Irará); (v) aferir a aplicabilidade dos Temas 551 e 916 do STF ao caso em tela. III. Razões de Decidir 5. Da análise dos autos, verifica-se que a servidora temporária demonstrou seu vínculo com o município réu mediante contratações sucessivas no período de 2017 a 2020. 6. Evidenciada a nulidade do contrato temporário firmado entre o município réu e a servidora/autora, vez que se deu por meio de sucessivas prorrogações em detrimento da realização de concurso público para o cargo respectivo, divergindo dos contornos jurídicos delimitados pelo art. 37, inc. IX, da CF. 7. Dessa forma, conforme jurisprudência sedimentada pelo STF, resta reconhecido o direito da servidora temporária ao recebimento das parcelas de décimo terceiro salário, bem como às férias acrescidas do terço constitucional dos períodos discutidos. 8. Mantido o provimento da complementação do salário deferida pela sentença primeva e aplicados os temas 551 e 916 do STF em virtude da demonstrada nulidade contratual. 9. Reconhecido o direito ao acréscimo das verbas salariais não computadas na sentença recorrida, visto que as normais do Ente não estabelecem critérios específicos aplicáveis ao caso concreto. IV. Dispositivo e Tese Recurso da parte autora conhecido e provido. Recurso do Ente réu conhecido e não provido. Sentença reformada para acréscimo das verbas equivocadamente não computadas em sede de sentença recorrida. Verba honorária sucumbencial majorada ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação em favor da parte autora. Tese de julgamento: 1. demonstrado desvirtuamento da contratação temporária em virtude de contrato nulo firmado mediante contratações reiteradas e sucessivas (Temas 551 e 916 do STF). 2. verificada pendência de computo das verbas salariais pleiteadas em sede de recurso da parte autora. 3. Vedação do enriquecimento ilícito da municipalidade. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelações cíveis simultâneas, n.º 8001800-41.2021.8.05.0109, tendo como apelantes e apelados, ALEXANDRA BISPO DE SANTANA DE JESUS, e o MUNICÍPIO DE IRARÁ. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer ambos os recursos, dando provimento ao recurso da parte autora, e negando provimento ao recurso da parte ré, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22E